Tribunal: STF
Processo: RHC 252082
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E QUADRILHA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA 
PELO TRIBUNAL ESTADUAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Hércules de Araújo Agostinho, em 16.12.2024, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.12.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 945.408/MT, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente denunciado, com outros corréus, em 18.11.2003, pelo Ministério Público de Mato Grosso, pela prática dos crimes dos incs. I e IV do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado mediante paga e com recurso que dificultou a defesa da vítima) e art. 288 (quadrilha), na forma do art. 29, todos do Código Penal (e-doc. 5).



    3. Em 7.10.2010, nos autos de n. 0003253-16.2003.8.11.0064 da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Rondonópolis/MT, o juízo sentenciante condenou o recorrente por dois crimes de homicídio qualificado, mediante paga e com recurso que dificultou a defesa da vítima, contra as vítimas Brandão de Araújo Filho e José Carlos Machado Araújo, e pelo delito de quadrilha. O recorrente foi condenado, por crimes de homicídio, à pena de treze anos, três meses e doze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e treze anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado e, em relação ao crime de quadrilha, à pena de um ano, dois meses e doze dias de reclusão, em regime inicial aberto 
(e-doc. 7).



    4. Em 23.11.2011, no julgamento da Apelação Criminal n. 20604/2011 da comarca de Rondonópolis/MT, interposta pelo recorrente e pelo Ministério Público estadual, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente e deu provimento ao recurso ministerial, em acórdão com a seguinte ementa:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E FORMAÇÃO QUADRILHA OU BANDO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINARES DE NULIDADE – AFRONTA AO ART. 479, CPP – REFERÊNCIA À PEÇA NÃO CONSTANTE NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE SURPRESA – PROVA QUE CONSTAVA NOS AUTOS, TENDO SIDO RETIRADA, MERCÊ DO DESMEMBRAMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS – NULIDADE DO JULGAMENTO POR SUPOSTA OFENSA AO ART. 478, L, CPP – MERA LEITURA DA PRONÚNCIA SEM UTILIZÁ-LA PARA IMPOR A AUTORIDADE DO JUÍZO PRONUNCIANTE SOBRE OS JURADOS NÃO NULIFICA A SESSÃO DE JULGAMENTO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAGAO DA UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE – ISAGÓGICAS REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDENTE – AMPARAMENTO PROBATÓRIO DA TESE ADOTADA PELOS JURADOS – PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE INFLIGIDA – IMPROCEDÊNCIA – AUMENTO PROPORCIONAL E CONDIZENTE COM A REALIDADE DOS FATOS – NEGATIVIDADE DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ALTA PEJORATIVIDADE DOS ANTECEDENTES – APELO DESPROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DELAÇÃO PREMIADA – ART. 6º, LEI Nº 9.034/95 – RÉU QUE AO LONGO DO PROCESSO ALTEROU A VERSÃO DADA INICIALMENTE – EFICÁCIA OBJETIVA DA ‘CHAMADA DE CORRÉU’ PREJUDICADA – REDUÇÃO EM PATAMAR MÍNIMO – APELO PROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 4). 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, há a informação de que o acórdão transitou em julgado para a defesa em 14.12.2011. O processo foi enviado ao juízo de primeira instância em 7.2.2012.



    5. Em 12.9.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal estadual, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 945.408/MT, no Superior Tribunal de Justiça, e pediu a concessão da ordem para alterar a dosimetria da pena e reduzir a pena-base imposta ao recorrente para dezoito anos de reclusão (e-doc. 3).



    6. Em 16.9.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração (e-doc. 12), e, em 5.12.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator e negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 945.408/MT, interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ VÁRIOS ANOS. INVIABILIDADE DE REVISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o manejo do habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado demanda o reconhecimento da preclusão, não havendo se falar, portanto, em ilegalidade manifesta (RHC 97.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, D Je 14/9/2020). 



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC 690.070/PR, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, D Je 25/10/2021). 



    3. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 24).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que “o paciente foi julgado e condenado, perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, no Processo 42/2010, às penas de 26 (vinte e seis) anos, 09 (nove) meses e 12 (dias) de reclusão [art. 121, § 2º, I e IV, c.c. art. 69, ambos do CP], a ser cumprida em regime prisional fechado, e de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão [art. 288, CP], a ser descontada no regime inicial aberto” (fl. 2, 
e-doc. 30).



    Afirma que, no julgamento da apelação criminal pelo Tribunal estadual, “foi provido o recurso ministerial para redimensionar as penas do paciente, sendo as relativas aos crimes de homicídio fixadas em 29 anos e 8 meses de reclusão e as atinentes ao crime de quadrilha ou bando estabelecidas em 1 ano e 4 meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação” (fl. 3, 
e-doc. 30).



    Salienta que “é assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente” (fl. 5, e-doc. 30).



    Sustenta que “a pena-base imposta ao paciente restou elevada em 09 anos acima do mínimo legal em razão de 3 circunstâncias judiciais valoradas negativamente em seu desfavor. Todavia, o quantum de elevação da reprimenda basilar em face de cada circunstância foi muito superior a 1/6, o que se mostrou desproporcional e carente de fundamentação idônea, nos termos da jurisprudência pátria existente ao tempo do julgamento da apelação interposta pela Defesa e pelo MP” (fls. 7-8, e-doc. 30).



    Argumenta que “o fato de a Defesa do paciente, ao tempo do julgamento, não ter interposto recurso especial contra o acórdão objurgado, não deveria e não deve lhe prejudicar, já que a fixação da reprimenda basilar imposta ao paciente se deu em patamar manifestamente ilegal e carente de qualquer fundamento concreto” (fl. 11, e-doc. 30).



    Conclui que, “assim, para cada circunstância, deve ser elevada a reprimenda basilar em 02 anos (1/6 de 12 anos). Como foram valoradas negativamente 3 circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser fixada em 18 anos de reclusão, razão pela qual a cassação do acórdão objurgado é medida impositiva, ainda que de ofício, em razão de sua flagrante ilegalidade” (fl. 13, e-doc. 30). 



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Diante do exposto, após a emissão de parecer da Douta Procuradoria-Geral da República, requer seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso, a fim de que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do recorrente HÉRCULES ARAÚJO AGOSTINHO, para o efeito de redimensionar a reprimenda basilar imposta (fixar em 18 anos e não em 21 anos como foi feito pelas instâncias de origem), haja vista o constrangimento ilegal que lhe foi impingindo pelo Tribunal de Origem e mantido pelo STJ” (fl. 14, 
e-doc. 30).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo o desprovimento do recurso 
(e-doc. 43).



    O Ministério Público de Mato Grosso não apresenta contrarrazões ao recurso (e-doc. 48).



    8. A Procuradoria-Geral da República formaliza parecer e pede o desprovimento do recurso, nestes termos:



    “REVISÃO ORDINÁRIA EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO. NULIDADE ABSOLUTA NÃO ARGUIDA. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE AUSENTES. DESPROVIMENTO. 



    1. Nulidades absolutas necessitam ser arguidas oportunamente, sob pena de preclusão. 



    2. O exame do mérito configuraria indevida supressão de instância, visto que o STJ não se pronunciou acerca de eventual ilegalidade da dosimetria imposta. 



    3. A discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao exame da motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão. 



    4. A fixação da pena não constitui mera operação aritmética, estando sujeita à discricionariedade motivada do julgador.



    Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, assim como pela não concessão da ordem de ofício” (fls. 1-2, e-doc. 53).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. Pretende-se no presente recurso ordinário em habeas corpus 
a revisão da dosimetria da pena aplicada ao recorrente, para que seja alterada a pena-base imposta, pelos crimes de homicídio qualificado e quadrilha, impondo-se o aumento de dois anos para cada uma das três circunstâncias judiciais e fixando a reprimenda final em dezoito anos de reclusão.



    11. A condenação definitiva do recorrente, na ação penal objeto deste recurso ordinário, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e quadrilha, transitou em julgado em 14.12.2011, antes de o Habeas Corpus n. 945.408/MT ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 12.9.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. LATROCÍNIO. TEMA NÃO ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.202-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...)



    1. Paciente condenado a 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado 
(art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). (...)



    4. Além disso, este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018). 



    5. Inexistência de constrangimento ilegal. (...)



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 242.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DO ACERVO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.148-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2024).



    12. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 945.408/MT, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito das alegações do recorrente referentes a eventual ilegalidade na aplicação da dosimetria da pena, limitando-se a fundamentar que, “de início, incabível o presente habeas corpus substitutivo de recurso próprio” e “considerando o grande lapso temporal entre a data do julgamento do acórdão impugnado e a impetração desse habeas corpus, deve ser reconhecida a preclusão da matéria, observado o princípio da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada, não havendo como rediscutir o pedido aqui deduzido em sede de habeas corpus” (fl. 3, e-doc. 24).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA IDOSO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DA CORTE SUPERIOR. NULIDADES PROCESSUAIS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 248.666-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 219.022-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



    13. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 



    14. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso do recorrente e proveu o recurso interposto pelo Ministério Público estadual:



    “Como segunda vertente do apelo, insurge-se o recorrente contra a sanção que lhe foi imposta, argumentando a ausência de justificativas hábeis ao vultoso aumento procedido pelo juiz sentenciante na pena-base, tendo em vista que a maioria das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis.



    Para ambos os delitos dolosos contra a vida, o magistrado a quo fixou a pena-base em 21 (vinte e um anos) de reclusão, logo, 09 (nove) anos acima do mínimo previsto em lei, o que está a desmerecer reforma. (...)



    Quanto à culpabilidade, o magistrado a quo entendeu ser desfavorável tal circunstância judicial sob o fundamento de ‘que altamente reprovável a sua conduta ao atentar contra a vida de um ser humano, afrontando os imperativos éticos-jurídicos professados num Estado Democrático de Direito, em cuja escala de valores a vida se constitui no bem jurídico que figura no mais alto patamar da escala axiológica, sendo-lhe, nas circunstâncias, exigido comportamento diverso, restando patenteado nos autos que o réu possui real consciência da ilicitude.’



    A delimitação da culpabilidade como circunstância judicial demanda análise diversa da verificação do instituto como requisito integrante do tipo penal. Nesse sentido, ao tempo em que a culpabilidade requisito do crime diz respeito à capacidade de o agente compreender o caráter ilícito de sua conduta e de se determinar de acordo com esse entendimento, a culpabilidade destacada no art. 59 do Código Penal refere-se ao maior ou menor juízo de reprovação social que recai sobre a conduta do agente. 



    Deste modo, para que a referida circunstância fosse tida como desfavorável, era imprescindível que o juízo a quo tivesse apontado motivos para considerar mais censurável a conduta do Recorrente, não podendo simplesmente dizer que era ‘exigido comportamento diverso, restando patenteado nos autos que o réu possui real consciência da ilicitude’, porquanto tais características integram a própria estrutura tripartida do crime e, acaso faltantes, não estaríamos a discutir sobre pena, porque sequer o delito estaria configurado. 



      Assim, incorreu em erro o juízo da instância primeva ao não apontar elemento indicativo de maior desvalor da conduta do Apelante, a orientar a reforma da valoração fornecida a esta circunstância. 



    No que tange aos antecedentes, temos que o acusado possui diversas anotações e algumas condenações posteriores à pratica dos delitos sub oculli, em sua maioria pelo cometimento de crimes dolosos contra a vida (fls. 3669/3673, vol. XVIII), o que denota a elevada reprovabilidade de tal circunstância judicial, apta, por conseguinte, a impor uma considerável majoração da pena-base. 



    A conduta social e a personalidade do agente não foram analisadas em seu desfavor. 



    Os motivos do crime, conforme afirmou ao acusado, deveram-se a dificuldades financeiras decorrentes da baixa remuneração advinda do exercício do cargo de policial militar, o que revela o desprezo do acusado para com a vida humana. 



    As circunstâncias dos crimes, como bem ponderou o 
Juiz-Presidente, ‘devem ser avaliadas em desfavor do acusado, que praticou o fato em via pública, em frente a estabelecimento financeiro/comercial, em movimentada via de rolamento, expondo a perigo a integridade de terceiras pessoas’, bem ainda porque praticado o segundo fato ‘[...] em frente a uma delegacia de polícia, no centro da cidade, demonstrando audácia e frieza acima da normalidade’ 
(fis. 3653/3654, vol. XVIII). (...)



      Logo, remanescendo em desfavor do acusado 03 (três) dos parâmetros delineados no art. 59 do Código Penal (antecedentes, motivos e circunstâncias do crime), notadamente a elevada pejoratividade dos antecedentes, mantemos a pena-base em 21 (vinte e um) anos para os crimes dolosos contra a vida cometidos em desfavor de Brandão Araújo Filho e José Carlos Machado Araújo.



    Ha, por fim, a irresignação do Ministério Público, que pretende a aplicação da fração minima de diminuição da minorante especial delineada no art. 6º da Lei nº 9.034/95 aplicada por ocasião da dosagem da pena dos três delitos imputados ao sentenciado, mercê da retratação do acusado em juízo e em plenário, bem como em face da singela relevância da delação para o deslinde da causa. 



    Perlustrando os autos, temos que na fase administrativa o recorrente delatou os co-executores, bem como os mandantes dos crimes, descrevendo toda a trama criminosa e o modo como seria efetuado o pagamento pela execução dos irmãos Brandão Araújo Filho e José Carlos Machado Araújo. 



    Em juízo, o acusado retratou-se parcialmente. Isso porque assumiu que foi o autor da execução, em companhia de Célio Alves, contando com o auxilio do Sargento Jesus e de Marcos Divino, omitindo, entrementes, os nomes dos mandantes do crime 
(fls. 1642/1652, vol. IX). 



    Na última vez em que foi ouvido nos autos, em plenário, o réu passou a negar a autoria do delito, alegando, em suma, que teria sido coagido (3640/3645, vol. XLVIII). 



    Logo, temos que a eficácia objetiva da delação, quando menos, remanesceu prejudicada, vez que toda a aparente colaboração oferecida inicialmente pelo acusado tomou-se cada vez mais irrelevante ao longo da marcha processual. Vale lembrar que a Lei nº 9.034/95 preceitua que a delação deverá ser capaz de esclarecer a infração penal e sua autoria e nisto inclui a indicação de todos os coautores da pratica criminosa. 



    Assim, estamos que o fato de o acusado ter alterado sua versão ao longo do processo, (tentando a todo custo eivar a delação proferida, como forma de inocentar a si próprio e os demais coautores, impossibilita a redução da pena do réu em patamar superior ao minimo, porquanto o resultado prático positivo da ‘chamada de corréu’ foi enfraquecido diante do comportamento contraditório do acusado. 



    Destarte, passamos à readequação das penas impostas. 



    No que concerne ao homicídio que vitimou Brandão Araújo Filho, aplicada a redução em 1/3 (um terço), temos a pena final de 
14 (quatorze) anos e 08 (meses) de reclusão.



    Em relação à execução contra João Carlos Machado Araújo, aplicada a mesma fração acima referida, alcançamos a pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão. 



    Por fim, quanto ao crime de quadrilha ou bando [art. 288, CP], tem-se a pena de 01 (um) ano c 04 (quatro) meses de reclusão. 



    Por conseguinte, rejeitamos as preliminares agitadas e, no mérito, negamos provimento ao recurso manejado por HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO. Por sua vez, damos provimento ao recurso intentado pelo Ministério Público, fixando a pena do acusado Hércules de Araújo Agostinho em 29 (vinte e nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão [art. 121, § 2º, I e IV, CP, duas vezes], mantido o regime fechado, e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão 
[art. 288, CP] em regime inicial aberto” (fls. 14-17, e-doc. 4).



    15. Não se demonstram teratologia ou ilegalidade na espécie. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional” (RHC 
n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE DESPROPROCIONALIDADE NA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 1º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL APLICADA NO PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/6 COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.860-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESULTADO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. (...) 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.975-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 



    2. Exasperação. Pena-base. Cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento. 



    3. Agravo desprovido” (HC n. 243.466-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.9.2024).



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora